Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEMORA NO REPARO SUPERIOR A 30 DIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o feito em relação à obrigação de fazer, consistente no imediato conserto de veículo, e improcedente quanto ao pedido de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão de estar a parte recorrente assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Contrarrazões apresentadas (ID 49781742).
3. Fica deferida à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista o patrocínio da Defensoria Pública.
4. Na peça de ingresso, narra a recorrente que em 21/02/2020 adquiriu junto à recorrida um veículo marca/modelo RENAULT/KWID ZEN 1.0MT. Aduz ainda que em 01/12/2022 o referido veículo apresentou defeito na ignição, sendo de imediato encaminhado à Empresa recorrida para reparo, haja vista ainda estar em vigência a garantia de 05 (cinco) anos. Acrescenta que em 12/12/2022, inconformada com a demora na solução do problema, procurou a empresa requerida, a qual informou que estava aguardando faturar o pedido da peça necessária ao conserto do veículo, visto que esta é importada da França e não havia previsão de chegada no Brasil. Conclui dizendo que, após muita insistência, em 04/01/2023 foi lhe concedido um carro reserva pela requerida, mas que não atendia suas necessidades, em razão de ser Portadora de Necessidades Especiais. Requereu seja a requerida condenada a promover o imediato conserto do veículo, sob pena de multa, além de indenização por danos morais no montante de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
5. Prequestionamento. Dá-se por prequestionada a matéria, visto não ser necessário fazer uma manifestação específica sobre os artigos de lei. Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF). Soma-se a isso o entendimento do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE-RG 835.833 (tema 800), no qual decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como no caso sob exame.
6. Com relação à obrigação de fazer, consistente no imediato conserto do veículo, o magistrado sentenciante julgou pela perda superveniente do objeto, restando ausente o interesse de agir da parte requerente, impondo-se, a extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação a tal pedido, haja vista que, durante o trâmite do processo, a parte requerida promoveu a entrega do veículo devidamente reparado à autora. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este restou julgado improcedente.
7. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
8. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da empresa requerida quanto aos supostos danos morais causados à recorrente em virtude da demora no conserto de veículo automotor.
9. Do acervo probatório dos autos, verifica-se que entre a entrada na oficina (01/12/2022) e a entrega efetiva do veículo à recorrente (15/02/2023), passaram-se mais de 75 (setenta e cinco) dias para o conserto do automóvel (ID 30861518).
10. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
11. O atraso na devolução de veículo dado para conserto em oficina da recorrida, por mais de 30 dias, configura hipótese de má prestação de serviços por aplicação analógica do § 1o do art. 18 do CDC e a violação do dever de assegurar a oferta de peças de reposição e conserto do veículo em prazo inferior a 30 dias, ainda que sem reflexos na utilização do bem, enseja a reparação por dano moral, quando os fatos transbordem do razoável.
12. Não é razoável, nem mesmo condizente com o que de comum se observa, que a empresa recorrida leve tempo superior a 75 (setenta e cinco) dias para conclusão do conserto, ainda mais tratando-se de automóvel fabricado no país, e de produção corrente. Lado outro, a recorrida não se desincumbiu a contento do ônus probatório, conforme determina o art. 373, inc. II do CPC, pois não comprovou que a alegada peça deveria ser importada da França. Tampouco colacionou aos autos qualquer elemento de prova a justificar a demora na execução do serviço. Logo, restou evidenciado que a falha na prestação dos serviços da recorrida deu causa à demora excessiva para entregar o veículo em tempo e modo que se esperava. Acrescente-se que, mesmo que por mera liberalidade a recorrida tenha disponibilizado carro reserva à recorrente, a fruição deu-se apenas por 12 (doze) dias, entre 03/02/2023 a 15/02/2023, ficando ainda assim mais de 60 (sessenta) dias sem qualquer veículo para atender suas necessidades.
13. A situação vivenciada pela recorrente, que não deu causa ao resultado e ficou sem o seu veículo por longo período de tempo, demonstra o tratamento desidioso, que extrapolou os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a caracterizar o dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
14. A indenização por danos morais possui duas finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
15. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
16. Atenta às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar a empresa recorrida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
18. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.